Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-12.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como desclassificar a conduta para o crime de receptação culposa, uma vez que as provas coligidas são uníssonas no sentido de que o acusado efetivamente sabia que o veículo tinha procedência ilícita, pois confessou que aceitou o veículo como recompensa de uma dívida tendo a ciência que o objeto era produto de crime e, ainda, porque não havia chaves na ignição e foi localizada em sua posse uma chave micha, ferramenta comumente utilizada para arrombamento de fechaduras.
2. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. Por seu turno, cabe a defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva.
3. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir elementos probatórios que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa.
4. Recurso não provido.